Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-71.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003485-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (EMBARGANTE), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (EMBARGANTE), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGANTE), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0001-20 (EMBARGADO), GRAIN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (EMBARGANTE), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (EMBARGANTE), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (EMBARGADO), JAIR CLAUDIO WEBER - CPF: 873.700.851-04 (EMBARGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (EMBARGADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGADO), GRAIN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (EMBARGADO), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (EMBARGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a fixação equitativa dos honorários advocatícios em favor de codevedores excluídos do polo passivo de execução fiscal, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não realizar distinção em relação ao Tema 1.265/STJ; e (ii) saber se há contradição na fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo contra a conclusão adotada no julgamento.

4. O acórdão embargado aplicou expressamente o Tema 1.265/STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal.

5. Não há omissão pela ausência de distinção quando a moldura fática do caso coincide com a hipótese abrangida pelo precedente vinculante, isto é, exclusão de codevedores do polo passivo de execução fiscal.

6. A existência de valor atribuído à causa não afasta, por si só, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, pois, conforme a tese repetitiva aplicável, não há proveito econômico estimável quando a decisão limita-se a retirar o excipiente da relação processual executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Aplica-se o Tema 1.265/STJ quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de sócio ou codevedor do polo passivo da execução fiscal, impondo-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. Não há distinção a ser realizada quando o caso concreto reproduz a hipótese fática abarcada pelo precedente repetitivo.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265; TJMT, EDcl em Apelação nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, p. 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1003485-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JAIR CLÁUDIO WEBER

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jair Cláudio Weber
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 356615880, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

O recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, houve omissão relativa a não realização do
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, também, que, há contradição, uma vez que o valor da causa é mensurável, e por esta razão, não há como se efetuar a fixação equitativa da verba honorária.

Requer, portanto, a reforma do Acórdão, no intuito de que os vícios sejam sanados.

O recorrido, no ID nº 360462898, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jair Cláudio Weber
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 356615880, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, sob a alegação da presença de omissão e contradição.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar, como mencionado, acima, que, o presente recurso possui a finalidade de discutir a omissão e a contradição no Acórdão.

No caso, o recorrente argumenta que, não houve o
distinguishing
entre o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, com o caso concreto, bem como, que o valor da causa é mensurável, a ser inaplicável do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Há de se registrar que, não há vício identificável no Acórdão impugnado, apenas o descontentamento do recorrente com a conclusão alcançada. Antes de prosseguir, veja-se o disposto no ato combatido:

[...]

É possível conferir que, houve a presente demanda e originou-se de decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade, que excluiu os codevedores, sócios da empresa devedora, do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa.

Confere-se que, a discussão se apresenta no método correto de fixação dos honorários advocatícios, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já estipulou a maneira correta.

O Tema 1.265, da referida Corte, pacificou, em âmbito nacional, que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, quando há o acolhimento de exceção de pré-executividade, com a finalidade de excluir os sócios do polo passivo do executivo fiscal.

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, sobre a matéria:

[...]

A partir desta fundamentação, reforça-se a impossibilidade da fixação dos honorários advocatícios da forma pretendida pelo recorrente, em decorrência de Recurso Repetitivo a regulamentar a matéria.

[...]

Como pode ser constatado, o julgamento se valeu do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda ao caso em debate, uma vez que a verba honorária foi fixada em decorrência da exclusão de codevedores do polo passivo do executivo fiscal.

Não há que se realizar
distinguishing
, uma vez que esta prática se dá às hipóteses em que o Tema não se aplica por peculiaridade do caso, o que não ocorre no feito, já que a circunstância evidenciada é exatamente o abarcado pela tese do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à pretensa contradição – alusiva à possibilidade de quantificação do valor da causa – há de se destacar que, não se ignora que é possível auferir um valor a ser atribuído como base dos honorários advocatícios.

Ocorre que, no caso dos autos,
não é possível a fixação de forma percentual
, afasta-se o ­§ 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não por ausência de valor da causa, condenação ou proveito econômico, mas por inaplicabilidade legal do dispositivo.

Como já ventilado, o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

É possível verificar, portanto, que, o artigo 85, § 3º, do CPC é inaplicável na presente demanda, ante a incidência do Tema 1.265 do STJ.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026